Tribunal: CARF
Processo: 13819.900321/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900321/2013-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.329 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - SALDO NEGATIVO
Recorrente
CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria votos, determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão do processo no
13819.901137/2010-91, que com este tem correlação, vencida a Relatora e os Conselheiros
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula Santos de Abre que davam provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900321/2013-66
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 142.346,05
para a compensação de débitos.
A DRF/SÃO BERNARDO DO CAMPO exarou DESPACHO DECISÓRIO
(fls.16) homologando em parte as compensações informadas em DCOMP no
montante de R$ 45.727,86. A homologação parcial das compensações deu-se
pelos motivos expostos a seguir:
 As compensações de débitos com saldo negativo de exercícios
anteriores não foi comprovada
A contribuinte teve ciência do Despacho e dela recorreu a esta DRJ em
15/02/2013 (fls. 20). As alegações da interessada são resumidas a seguir:
A presente decisão é nula, pois a apuração do saldo deveria obedecer a
procedimento específico formalizado mediante MPF e a lavratura de Auto de
Infração, caso necessário;
No presente caso, a análise deveria ater-se somente a análise da
PER/DCOMP e não atividade de fiscalização entre elas a revisão da DIPJ
como ocorreu neste pleito;
A possibilidade de análise da DIPJ/2006, ano-calendário 2005, esgotou-se
em 31/12/2010, sendo o pleito analisado pela autoridade fiscal em 01/02/2013;
Parte da estimativa de 01/2006 foi compensada com saldo negativo do ano-
calendário de 2005 mediante a apresentação de PER/DCOMP no
00629.21279.160306.1.7.04.8218, processo no 13819.901137/2010-91 no
montante de R$ 99.288,03;
A estimativa de 01/2006, compensada com saldo negativo do ano-calendário
de 2005 mediante processo no13819.901137/2010-91, não pode se cobrado nos
presentes autos, pois já está sendo exigida naquela;
Ao se exigir a estimativa em si e excluí-la da apuração do saldo negativo de
2006, surge a cobrança em duplicidade;
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos.

Em 15 de janeiro de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Saldo Negativo de CSLL
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

Cientificada (fls. 118), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
109/136 no qual reitera as alegações já suscitadas:
É o relatório

Voto Vencido:
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pelo relatório e pelo despacho decisório trata o presente
processo de glosa da composição do saldo negativo de IRPJ utilizado na compensação do valor
referente à estimativa de 2006, a qual foi parcialmente quitada mediante DCOMP no
00629.21279.160306.1.7.04-8218.
É importante destacar que a Recorrente não se insurge quando a parcela glosada
pela fiscalização relativa às retenções na fonte de IRPJ no valor de R$ 236,24, uma vez que,
segundo afirma pela antiguidade dos fatos, infelizmente, não mais possui os informes de
rendimento capazes de demonstrar as retenções sofridas”
De acordo com a DCTF da Recorrente, verifica-se que a estimativa de IRPJ de
janeiro 2006 no montante de R$ 143.193,51, foi parcialmente quitada (R$ 106.811,43) por meio
de
DARF
e
o
restante
(R$
99.288,03)
foi
quitado
meio
da
DECOMP
00629.21279.160306.1.7.04-8218, a qual indicava como crédito o pagamento a maior de IRPJ
relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2005.
Ocorre que a referida DCOMP não foi homologada, o que originou o processo
administrativo no no13819.901137/2010-91, ao qual foi dado parcial provimento, em 17 de junho
de 2020, conforme se verifica pela ementa do Acórdão 1302-004-479 abaixo transcrita:]

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
ESCLARECIMENTO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO
O evidente erro de fato cometido no preenchimento de Declaração de
Compensação não se converte em óbice intransponível para o reconhecimento
do direito creditório e homologação da compensação, desde que as provas
necessárias sejam apresentadas pelo contribuinte.
INDÉBITO ORIUNDO DE DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA ANTES
DO DESPACHO DECISÓRIO - PREVALÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO
Tendo sido transmitida a DCTF retificadora antes do despacho decisório,
afasta-se, na hipótese, a aplicação do entendimento exarado no PN Cosit de no
02/2018, impondo-se à autoridade administrativa considerar esta declaração a
fim de instruir o feito e, se for o caso, intimar o contribuinte a trazer os
documentos que considera pertinentes.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

A Recorrente alega que “o efeito prático da situação descrita acima, em que há
concomitantemente a cobrança da estimativa de janeiro de 2006 naqueles autos e a negativa da
sua composição no saldo negativo do ano-calendário de 2006 neste autos, é a sujeição da
Recorrente a uma situação de dupla cobrança.

Com o intuito de consolidar os entendimentos sobre a matéria no âmbito da
Receita Federal do Brasil foi publicado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 03 de
dezembro de 2018, no qual se esclareceu que tendo em vista a impossibilidade de cobrança de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL após o enceramento do ano-calendário, uma vez que as
estimativas mensais têm natureza provisória, de mera antecipação de tributo devido ao final do
ano-calendário conclui-se pela impossibilidade de glosa de saldo negativo baseada em não-
homologação de estimativas mensais compensadas, quando os respectivos despachos decisórios
estiverem com Manifestação de Inconformidade pendente de julgamento. O Parecer recebeu a
seguinte ementa:

NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valorconfessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior
que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

como tributo devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança. (grifamos)

Das razões constantes do referido Parecer transcreve-se os seguintes trechos:

10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente
ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e
não incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou
no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela
correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade
se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os
fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua,
também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não
se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade
com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo
negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das
estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal
ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os
interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017. (grifamos)

Verifica-se assim que o referido Parecer Normativo orienta as autoridades fiscais
a não glosar o saldo negativo de IRPJ e CSLL constituídos por estimativas compensadas, cujo
PER/DCOMP não foi homologado como no caso dos autos.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

Em face do exposto, dou provimento ao recurso

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor:
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valores argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso
discordar do seu voto, pelo que, após discussão em colegiado, fui acompanhado pela maioria do
colegiado.
Após refletir após alguns julgamentos, entendo que não deva ser aplicado o PN
Cosit de no 02/2018 aos casos como dos autos. Entendo que para que se reconheça um indébito,
faz-se necessário que o tributo esteja extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de
cobrança, como orienta tal parecer normativo.
Aplicar o PN Cosit de no 02/2018 para reconhecer uma estimativa que está sendo
discutida, e que forma o saldo negativo como uma afronta ao artigo 170 do CTN, que assim
prescreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Como atribuir a tal pretenso crédito alegado pelo contribuinte na sua estimativa
que está sob julgamento administrativo, que o mesmo, dependendo do resultado deste trâmite,
deverá ser cobrado tenha as características de créditos líquidos e certos, como definido na
normal básica para compensações tributárias?
Assim, neste processo que julga a estimativa, do qual este agora em apreciação
decorre (ao analisar o saldo negativo), deve ser aguardada sua definitividade, e se for
desfavorável ao contribuinte, aguardar o seu pagamento no prazo de 30 (trinta) dias como dita a
normativa aplicável, para então, se for o caso, reconhecer sua liquidez e certeza que se deva dar
ao crédito da Fazenda.
Igualmente, entendo que indeferir o crédito pleiteado sem que o litígio
administrativo que discuta a estimativa tenha concluído, também não me parece razoável.
Entendo que em situações como esta, o mais prudente, visando a resguardar os
interesses de ambas as partes, seja o sobrestamento do julgamento do presente processo até que o
processo prejudicial (que discute a estimativa) tenha seu término na esfera administrativa.
Observa-se no presente caso que o contribuinte apura saldo negativo ao final do
ano-calendário, ou seja, as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

Tal matéria já fora apreciada neste sentido neste colegiado em algumas decisões
recentes, a qual exemplifico a resolução no 1402-001.176, sessão de 15/09/2020, que assim
discorreu sobre a questão da aplicação do PN Cosit de no 02/2018

A respeito dessa situação, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão de Recurso Especial do Procurador no 9101-004.447, Relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, entendeu-se que não pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer a extinção de crédito tributário por compensação na data em que
ela foi declarada. Por essas razões decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na
Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo em torno da
estimativas compensadas.
Diante disso, adota-se o decido pela CARF sobre o tema, nos termos do art. 50,
§ 1o, da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir as razões de decidir do Acórdão
no 9101-004.447– CSRF / 1a Turma:
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-
homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o
saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer,
nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que
ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o
mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura
saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações
superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem
homologadas, ou, se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela
legislação1, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação
da DCOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado
e posteriormente utilizado em compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido
negado provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

do processo administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no
3401-003.898, há recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade,
foi submetido à apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali
subsistente possivelmente será apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente
por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o
sujeito passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes,
e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar
de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão
recorrido na parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na
composição do saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo
administrativo no 13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer
sobrestados na Unidade de Origem até que o encerramento do litígio
administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-632, retornando ao Colegiado de origem
para apreciação das demais questões daí decorrentes.

Observa-se que o item 11.2 do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, afirma que
“mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários estão
protegidos, um vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.711/2017”.

2 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

Contudo, no presente caso, entende-se que a compensação de ofício não
protegerá os interesses fazendários, pois os débitos apurados nos processos
originários de compensação das estimativas, estão suspensos, por efeito da
apresentação de recurso voluntário nos processos originários de compensação
das estimativas, portanto referidos débitos não serão objetos de compensação
de ofício. Esse fato, caso seja deferido a restituição com base em compensações
não homologas, causará um prejuízo aos interesses fazendários, pois será
restituído o valor do saldo negativo, para posteriormente verificar-se a
possibilidade de cobrança dos débitos, caso a não homologação das
compensações seja confirmada.
Conforme o entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2 “em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e
incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data
possuem característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de
cobrança caso a compensação não seja homologada.
Ressalta-se que no presente caso, as antecipações superam o tributo devido ou
nem mesmo há tributo devido, portanto, não me parece seguro que as
estimativas se converteriam em tributo e seriam passíveis de cobrança, caso a
compensação não seja homologada.
Pisa-se que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório
a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada”.
Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e
restituído sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas.
Por outro lado, tem razão a Recorrente em sua alegação de que não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da
não-homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado.
Para evitar essa “dupla oneração”, a solução que se mostra viável é o
sobrestamentos dos processos originários de compensações das estimativas
com créditos de PIS/COFINS.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e os processos
originários de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS, que
impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

A suspensão do trâmite processo também está prevista no Regulamento Interno
do CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II
determinam o sobrestamento do processo quando dependente de decisão de
processos vinculados por decorrência, conforme a seguir transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
(...)

Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o
sujeito passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ. Se homologadas tais
compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos. Se não
homologadas, o contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas
com os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do
saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa
definitiva nestes autos.
Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na Unidade de
Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das
estimativas compensadas nos autos dos processos originários de compensações
das estimativas com créditos de PIS/COFINS e Saldos Negativos de períodos
anteriores.

Conclusão
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900321/2013-66

Ante todo o exposto, voto, pelo que, conforme decisum, já fui acompanhado pela
maioria do colegiado, no sentido de sobrestar os autos na Unidade de Origem até o encerramento
do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas e posterior retorno a esse
Colegiado para apreciação das demais questões daí decorrentes.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital